Tribunal: TJDFT
Processo: 0707444-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707444-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYARA AGDA DE LIMA VIEIRA, MARIA SINEIDE DE LIMA VIEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NAYARA AGDA DE LIMA VIEIRA e MARIA SINEIDE DE LIMA VIEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos 0708603-71.2022.8.07.0004. A medida liminar foi indeferida (decisão de ID 56356773). Preparo recolhido (ID 56819420). Contrarrazões no ID 57372301. Diante da sentença proferida nos autos de origem, as agravantes foram intimadas para se manifestar acerca da desistência do agravo de instrumento (despacho de ID 57433753), tendo se mantido inertes (certidões de ID 57876840 e ID 57877265). É o relatório. Decido. Proferida a sentença de extinção do feito pela satisfação do crédito em 26/03/2024, o recurso (relativo a questões resolvidas pela decisão interlocutória agravada) deve ser tido como prejudicado nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Por oportuno, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) No mesmo sentido, esta Corte: “( ) 1. Decidida a lide na origem, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, findam os motivos que fundamentaram o agravo de instrumento, tendo em vista a prolação de ato judicial com cognição exauriente da matéria. 2. No caso, o agravo de instrumento ficou prejudicado pela decisão proferida na origem, extinguindo o cumprimento de sentença. Inclusive, houve interposição de apelação pelo agravante com pedidos basicamente iguais. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1713136, 07382506020218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos ( )” (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, prolatada a sentença, perdido o objeto do agravo de instrumento em razão da perda superveniente do interesse recursal (necessidade e utilidade na interposição do recurso), razão por que, nos termos do artigo 932, III do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora